Tribunal: TJMT
Processo: 1043907-96.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043907-96.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ADRIANA DONIZETE DO NASCIMENTO - CPF: 594.580.891-15 (APELANTE), RONILTO RODRIGUES GONCALVES - CPF: 695.250.481-87 (ADVOGADO), MIESE ENERGIA SOLAR E CLIMATIZACAO LTDA - CNPJ: 22.983.882/0001-95 (APELADO), MAISA PIRES VIDAL - CPF: 036.967.351-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
S
:

ADRIANA DONIZETE DO NASCIMENTO

APELAD
A
:

MIESE
ENERGIA SOLAR E CLIMATIZAÇÃO LTDA.

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
COM PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES.

RELAÇÃO DE CONSUMO.
CONTRATO DE FORNECIMENTO
E
INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO. VÍCIO EM BATERIAS.
PRELIMI
N
AR. DESERÇÃO DO RECURSO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
DEFERIDA
EM SEDE RECURSAL.
PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA RESCISÃO DO CONTRATO E DA RESTITUIÇÃO DA QUANTIA DETERMINADA PELA SENTENÇA.
SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS.
NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.

ACRÉSCIMO DE
CONDENAÇÃO POR SUPOSTOS DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE AVARIA EM VEÍCULO QUE TRANSPORTOU
EQUIPAMENTO PARA CONSERTO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
DANO E
NEXO DE CAUSALIDADE. DESPROVIMENTO. CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES A SEREM APURADOS EM LIQUIDAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA E DA MÉDIA DOS RENDIMENTOS
DA AUTORA
. PROVIMENTO
.
RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA CONDICIONADA À DEVOLUÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
ÀS EXPENSAS DA EMPRESA APELADA. CONDIÇÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.
MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DOS DANOS MORAIS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DESPROVIMENTO.
AFASTAMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAIS.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto
contra sentença que
julgou parcialmente procedentes os pedidos postulados
em ação de rescisão contratual cumulada com indenizações (danos materiais, morais e lucros cessantes), decorrente de vício em baterias de sistema fotovoltaico
.

2.
Em contrarrazões, suscitada preliminar de deserção. No mérito, pleiteada: (i) manutenção da rescisão e
da
restituição; (
ii
) ampliação dos danos materiais; (
iii
) lucros cessantes; (
iv
) majoração do dano moral; (v) ajuste do modo de devolução dos equipamentos; (vi) redistribuição dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Saber se o recurso é deserto ou se é cabível a concessão de gratuidade da justiça em sede recursal.

4. Definir: (i) interesse recursal quanto ao capítulo já acolhido na sentença; (
ii
) comprovação do nexo causal para danos materiais adicionais; (
iii
) possibilidade de reconhecer lucros cessantes com apuração em liquidação; (
iv
) necessidade de majoração do dano moral; (v) manutenção da condição de restituição vinculada à devolução dos equipamentos às expensas da ré; e (vi) cabimento de afastar a sucumbência recíproca, com definição dos consectários (inclusive honorários recursais).

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A gratuidade da justiça
, nos termos do
art. 99,
caput
e § 7º, do Código de Processo Civil
,
pode ser requerida em recurso; a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa, e, presentes os requisitos no caso concreto, defere-se o benefício em sede recursal, afastando-se a deserção.

6. Inexiste interesse recursal quanto ao pedido de manutenção da rescisão contratual e restituição já reconhecidas na sentença, impondo-se o não conhecimento do recurso nesse capítulo
, por ausência de sucumbência
, com fulcro no art. 996 do Código de Processo Civil
.

7. Mantém-se o afastamento dos danos materiais adicionais (supostas avarias em veículo e despesas correlatas), diante da insuficiência probatória quanto ao nexo de causalidade e à idoneidade dos documentos apresentados.

8. A
inda que se reconheça a incidência do Código de Defesa do Consumidor no vínculo contratual principal, a inversão do ônus da prova não constitui efeito automático, exigindo verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica/informacional, e, sobretudo, não dispensa a parte
autora/recorrente de apresentar lastro probatório mínimo quanto ao fato constitutivo do direito alegado — especialmente no que toca a dano emergente e nexo causal (
arts
. 6º, VIII, CDC; 373, I, CPC).

Além disso, no caso, as provas comprovam gastos assumidos por terceiros
à lide
, ou seja, demonstram que a apelante não arcou com as referidas despesas.

9
.
Portanto, à míngua de prova suficiente e coerente sobre quem efetivamente suportou os pagamentos, qual veículo foi objeto dos serviços, qual a causa técnica da alegada avaria e como se estabeleceria o nexo direto entre o transporte das baterias e o dano mecânico, correta a sentença ao afastar o ressarcimento das despesas com guincho, reparo do motor, peças e mão de obra adicional, por ausência de comprovação do nexo causal e do próprio dano indenizável, mantendo-se, nesse ponto, a condenação apenas quanto aos valores efetivamente reconhecidos (contrato e bateria adicional).

10.
Reconhece-se o dever de indenizar por lucros cessantes, com apuração do
quantum
em liquidação,
com fulcro no art. 509 do CPC,

di
ante
d
a comprovação da atividade econômica
da autora e seus rendimentos médios, evidenciando-se a
possibilidade de apuração posterior do montante
, em fase de liquidação de sentença
.

11
. Mantém-se o valor fixado a título de
indenização por
danos morais,
no valor de R$ 10.000,00, afastando-se o pedido de majoração,
por adequação aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

12
. Mantém-se a restituição
da quantia paga
condicionada à devolução dos equipamentos, com retirada às expensas da empresa ré, conforme estabelecido na decisão integrativa
, sob pena de configuração de enriquecimento ilícito do consumidor, nos termos do art. 884 do Código Civil.

1
3
. A redução do valor postulado a título de
indenização por danos morais
não gera sucumbência recíproca (Súmula 326/STJ).
Após o provimento do pedido referente aos lucros cessantes, r
econhecida a sucumbência mínima da autora quanto à parcela não acolhida dos danos materiais,
impondo-se

à ré o pagamento integral das despesas e honorários (art. 86, parágrafo único, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
4
. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.

Teses de julgamento:

“
A gratuidade da justiça pode ser requerida em sede recursal, nos termos do art. 99,
caput
e § 7º, do CPC, afastando-se a deserção quando presentes os requisitos no caso concreto.”

“Inexistindo sucumbência, falta interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso no capítulo em que a sentença já acolheu integralmente o pedido.”

“A inversão do ônus da prova não dispensa a parte autora de apresentar lastro probatório mínimo do fato constitutivo, especialmente quanto
à prova do
dano material e
d
o nexo causal; ausente comprovação idônea, mantém-se o afastamento de danos materiais adicionais.”

“É cabível reconhecer o dever de indenizar por lucros cessantes e remeter a apuração do
quantum
à fase de liquidação
de sentença
(art. 509 do CPC).”

“A restituição dos valores pagos
, ao consumidor,
pode ser condicionada à devolução dos equipamentos, sob pena de enriquecimento sem causa
, mas
com retirada às expensas do fornecedor,
em observância aos princípios da boa-fé objetiva, do equilíbrio contratual e da vulnerabilidade do consumidor (
arts
. 4º, I e III, e 6º, VI, do CDC)
”

“
Nas ações com pedido de
indenização por
danos morais
, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca (Súmula 326/STJ); reconhecida sucumbência mínima da autora, a ré responde integralmente pelas despesas e honorários
advocatícios
(art. 86, parágrafo único, do CPC).”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
art
s
. 86,
art. 99, caput e § 7º
, 509 e 996; CDC,
arts
. 4º, I e III, e 6º, VI
; CC, art. 884
.

Jurisprudência relevante citada: Súmula n.º 325 do STJ; Tema n.º 1.059/STJ;
AgInt
no REsp n. 2.082.397/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023
;
STJ -
AgInt
no REsp: 1853371 DF 2019/0371677-4, Data de Julgamento: 22/11/2022
;
AgInt
no REsp n. 1.978.895/CE, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022
;
TJ-SP - Apelação Cível: 10041339820238260281 Itatiba, Relator.: Domingos de Siqueira Frascino, Data de Julgamento: 16/10/2024
;
TJ-SP - Apelação Cível: 10020213720238260062 Bariri, Relator.: Ana
Liarte
, Data de Julgamento: 10/10/2024
;
TJMT, AC 1000493-20.2020.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025
;
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10026563020258110041, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 09/12/2025
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de Apelação
,

interposto p
or

ADRIANA DONIZETE DO NASCIMENTO
,
contra sentença (ID
.

332106411
)
, integrada pela decisão
(ID.
332106417
)
qu
e acolheu os Embargos de Declaração opostos
pela ora apelada
,

proferida pelo Juízo
da
7
ª
Vara
Cível da
Comarca d
e
Cuiabá
-MT
que,
nos autos da
Ação
de
Rescisão Contratual com Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais

proposta

em desfavor de

MIESE ENERGIA SOLAR E CLIMATIZAÇÃO LTDA.
,
julgou
parcialmente
procedentes
o
s
pedido
s formulados na
inicial
,
conforme cita-se
:

[...]

Trata-se de ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais e materiais proposta por

ADRIANA DONIZETE DO NASCIMENTO
em face de
MIESE ENERGIA SOLAR E CLIMATIZACAO LTDA
, ambos qualificados.

A parte narra, em síntese, que na data de 28/07/2022, contratou projeto elétrico, fornecimento de materiais e mão de obra de execução de sistema de energia solar na modalidade OFF GRID, no valor de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais).

Aduziu que o aparelho foi entregue com as baterias com defeito, de modo que não seguravam a energia produzida.

Relatou que a requerida impôs obstáculos à retirada das baterias no local onde estavam instaladas, o que a obrigou a transportá-las em seu próprio veículo até o estabelecimento comercial, percorrendo, para isso, aproximadamente 3.000 km (três mil quilômetros). Informa que, durante o trajeto, o motor de seu veículo apresentou falha mecânica, vindo a fundir, o que demandou a contratação de serviço de guincho e o reparo do motor.

Aduziu, ainda, que, sem as baterias em perfeitas condições de uso, o equipamento não funciona adequadamente no período noturno, ocasionando transtornos à sua família, que permanece sem fornecimento de energia elétrica.

Requereu a
concessão de justiça gratuita; a aplicação do Código de Defesa do Consumidor com inversão do ônus da prova;
procedência dos pedidos para: a) declarar a rescisão do contrato e determinar a devolução da quantia paga; b) condenar a requerida ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 35.198,00 (trinta e cinco mil, cento e noventa e oito reais), bem como lucros cessantes a serem apurados em liquidação de sentença; e c) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Por meio do despacho de id. 135298453, determinou-se a intimação da parte autora para comprovar a hipossuficiência financeira.

Intimada, acostou documentos no id. 137521694. Contudo,
o benefícios
da gratuidade da justiça não foi deferido, de modo que restou deferido o parcelamento das custas processuais em 6 (seis) vezes (id. 138124422). No id. 138499468, a parte autora comprovou o pagamento da primeira parcela.

A audiência de conciliação restou infrutífera (id. 159147760).

A requerida apresentou contestação (id. 165936824), alegando preliminarmente: a) ilegitimidade passiva, sob argumento de que apenas forneceu mão de obra e não é fabricante do produto; b) chamamento ao processo das empresas fabricantes das baterias (PHB ELETRONICA LTDA e CLARIOS ENERGY SOLUTIONS BRASIL LTDA); e c) perda do objeto e carência de ação, por ter realizado a substituição das baterias.

No mérito, alegou que: a) não houve conduta ilícita de sua parte, pois apenas intermediou a instalação e não é responsável por defeitos no produto; b) realizou todas as intermediações com o fabricante para a troca das baterias; c) as baterias foram devidamente substituídas e o sistema está em funcionamento; d) não há dano moral a ser indenizado, pois eventuais transtornos não ultrapassam o mero dissabor; e
e
) inexistem danos materiais indenizáveis. Com a contestação, juntou documentos (id. 165936838 a id. 165940351).

Impugnação à contestação no id. 168934921.

No id. 169589320, a parte autora compareceu aos autos informando que houve a integral quitação das custas processuais.

Intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir (id. 169413712), a parte autora indicou o rol de testemunhas que pretendia ouvir (id. 171087148), e a requerida pleiteou o depoimento pessoal das partes (id. 172557270).

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, verifico que o feito
encontra-se
instruído com documentos suficientes para o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a produção de outras provas além daquelas já constantes nos autos.

I. DAS PRELIMINARES

Da ilegitimidade passiva.

A requerida alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, sustentando que apenas forneceu mão de obra para instalação do sistema, não sendo fabricante ou comerciante das baterias defeituosas. Contudo, tal argumento não merece prosperar.

Conforme se depreende dos documentos juntados aos autos, a relação jurídica estabelecida entre as partes configura típica relação de consumo, sendo a requerida fornecedora de produtos e serviços, nos termos do art. 3º do Código de Defesa do Consumidor.

De acordo com o contrato firmado entre as partes, o objeto negociado incluía "ELABORAÇÃO DE PROJETO, FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA", ou seja, a requerida não se limitou a prestar serviços de instalação, mas também se comprometeu a fornecer os materiais necessários para a execução do projeto, incluindo as baterias que apresentaram defeito.

Nesse contexto, o art. 18 do CDC estabelece a responsabilidade solidária entre todos os fornecedores da cadeia de consumo pelos vícios de qualidade do produto:

"Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas."

Desta forma, ainda que a requerida não seja a fabricante das baterias, ao fornecer o produto como parte do contrato de execução do projeto, responde solidariamente por eventuais vícios ou defeitos apresentados. Ademais, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que, nas relações de consumo, todos os que participam da cadeia de fornecimento respondem solidariamente perante o consumidor.

Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5085078-05.2020.8.09 .0015 COMARCA AURILÂNDIA APELANTE: ECOPOWER AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL E ENERGIA RENOVÁVEL-ME APELADO: VICTOR HUMBERTO MENDONÇA DE SOUZA-ME RELATOR: RICARDO TEIXEIRA
LEMOS ?
Juiz Substituto em Segundo Grau EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE
EVIDÊNCIA .
CONTRATO DE
INSTALAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA SOLAR. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCUMPRIMENTO DO PACTO PELA
CONTRATADA .
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSTALAÇÃO DEFEITUOSA. LAUDO PERICIAL GENÉRICO. NÃO
CARACTERIZADO .
GASTOS EXTRAS. PERDAS E DANOS COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. I - Aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que necessária a harmonização da relação de consumo, evidenciada no caso em apreço (teoria finalista/subjetiva - vulnerabilidade da pessoa jurídica), equilibrando economicamente o consumidor e fornecedor, facilitando àquele o acesso aos instrumentos de
defesa .
II - A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
III ?
Compete a recorrente, mormente diante da inversão do ônus probatório, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, acostando aos autos as provas de que teria sido ela a causadora da má prestação de serviços ou a ocorrência de algum fator externo que porventura tenha impedido a adequada instalação do sistema elétrico solar, o que não ocorreu no caso. IV - A instalação de equipamento de energia solar, sem a produção média por mês de energia, nos termos contratados traduz prejuízos financeiros à autora, ensejando o direito ao cumprimento da obrigação de fazer e indenização por danos materiais
sofridos .
V - O conjunto dos fatos extrapolaram o mero aborrecimento, pois, a expectativa frustrada da instalação, o descumprimento das cláusulas contatuais, aliados ao fato de permanecer por vários meses sem a prestação de serviço almejada, são suficientes para gerar o dano moral e o dever de indenizar. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO 50850780520208090015, Relator.: RICARDO TEIXEIRA LEMOS - (DESEMBARGADOR), 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/07/2024)

Portanto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva.

Do chamamento ao processo.

A requerida pleiteou o chamamento ao processo das empresas PHB ELETRONICA LTDA e CLARIOS ENERGY SOLUTIONS BRASIL LTDA, fabricantes das baterias.

Nos termos do art. 130 do CPC, o chamamento ao processo é cabível quando houver obrigação solidária entre os devedores. Contudo, nas relações de consumo, o art. 88 do CDC veda expressamente a denunciação da lide e, por interpretação sistemática, também o chamamento ao processo, quando o objetivo for apenas transferir a responsabilidade ao fabricante.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR .
CHAMAMENTO AO PROCESSO. VEDAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1 .
O chamamento ao processo, nas causas que envolvam relação de consumo, é vedado pelo Código de Defesa do Consumidor, excetuando-se a hipótese prevista no art. 101, II, do CDC.
2. O
art
.
88 do CDC é interpretado considerando-se as garantias ao consumidor da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional, de forma que a vedação à denunciação da lide se estende à hipótese de chamamento ao processo.
3. A responsabilidade solidária dos fornecedores que participam da relação de consumo (art. 3º e 18 do
CDC)é
garantia dirigida ao consumidor de modo que não conduz
obrigatoriamente ao litisconsórcio passivo, cabendo ao consumidor escolher contra quem deseja
demandar .
4. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-DF 07032564020208070000 DF 0703256-40.2020 .8.07.0000, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 27/05/2020, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
19/06/2020.
Pág
.
: Sem Página Cadastrada.)

Ademais, o chamamento ao processo dos fabricantes apenas retardaria a solução da demanda, sem benefício prático à consumidora, que já enfrenta atrasos consideráveis na solução do problema com as baterias.

Assim,
REJEITO
o pedido de chamamento ao processo.

Da perda do objeto e carência de ação.

A requerida alega perda do objeto da demanda e carência de ação, sob o argumento de que as baterias defeituosas foram substituídas.

Conforme documentado nos autos, embora tenha ocorrido a substituição de parte das baterias, tal providência foi tomada junto ao fornecedor, somente após o ajuizamento da presente ação.

Além disso, os pedidos formulados na inicial não se limitam à substituição das baterias, mas abrangem também a rescisão contratual e indenização por danos materiais e morais sofridos em decorrência da demora na solução do problema. Portanto, a mera substituição das baterias não satisfaz integralmente a pretensão da autora.

Nesse sentido, o art. 493 do CPC, embora determine que o juiz considere fatos constitutivos, modificativos ou extintivos do direito ocorridos após o ajuizamento da ação, não implica automaticamente na perda do objeto quando o direito à indenização por danos já sofridos permanece válido.

REJEITO
, portanto, a alegação de perda de objeto e carência de ação.

II. DO MÉRITO

Da aplicação do CDC e inversão do ônus da prova.

No caso em análise, resta configurada típica relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, sendo a autora consumidora final dos produtos e serviços fornecidos pela requerida.

Tratando-se de relação de consumo, e estando evidenciada a hipossuficiência técnica da consumidora em relação ao fornecedor, que detém conhecimento específico sobre os equipamentos instalados, bem como considerando a verossimilhança das alegações da autora, devidamente comprovadas pelos documentos juntados aos autos,
defiro a inversão do ônus da prova
, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Do vício do produto e descumprimento contratual.

Dos documentos juntados aos autos, em especial as conversas de Whats App entre a autora e o representante da requerida (id. 165936839), resta comprovado que as baterias fornecidas apresentaram defeito, não sendo capazes de armazenar energia suficiente para o funcionamento do sistema durante o período noturno, o que comprometeu significativamente a utilidade do sistema de energia solar contratado
.

A própria requerida reconhece que houve problema nas baterias, tanto que providenciou a substituição destas junto ao fabricante, embora tardiamente. O laudo técnico apresentado pela requerida (id. 165938719) confirma que pelo menos uma das baterias apresentava "curto-circuito interno, impossibilitando a operação da mesma", devendo ser "substituída em garantia para o cliente".

Verifica-se, ainda, que a requerida não cumpriu o prazo de 30 dias para sanar o vício, conforme previsto no art. 18, § 1º, do CDC. Pelo contrário, as
conversas juntadas aos autos evidenciam que a demora na solução do problema se estendeu por vários meses, com a autora constantemente cobrando providências, de modo que, mesmo com a substituição das baterias pela fabricante, em momento posterior, continua enfrentando problemas técnicos na utilização do sistema solar.

Em especial, nas conversas de Whats App entre as partes, o representante da requerida admite expressamente as falhas no atendimento, com frases como: "Nada você
tá
na razão. E está certa" e "Fico muito chateado de ter acontecido isso, sei que você deve estar pior por
está
do outro lado. Já lhe pedi desculpas".

Portanto,
resta configurado o vício do produto e o descumprimento contratual por parte da requerida, o que autoriza a rescisão do contrato e a devolução dos valores pagos
, nos termos do art. 18, § 1º, II, do CDC.

Frise-se que, considerando que a autora opta pela rescisão contratual, a compra e venda deve ser desfeita, com retorno ao status quo ante.

Vejamos o que diz a jurisprudência em casos similares:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS. APLICAÇÃO CDC. RESCISÃO POR DESISTÊNCIA DO
COMPRADOR .
POSSIBILIDADE. PERCENTUAL DE RETENÇÃO DOS VALORES PAGOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO
DESEMBOLSO .
HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Presentes a figura do fornecedor, representado pela empreendedora imobiliária, bem como pelo adquirente que contratou a entrega de produto (imóvel) na condição de destinatário final, revela-se autêntica a existência de relação de consumo, pelo que se reconhece a incidência do CDC.
2 .

É possível a rescisão de contrato particular de compra e venda de imóvel por culpa ou iniciativa de qualquer dos contratantes, o que impõe o retorno ao status quo ante, mediante a devolução das parcelas pagas pelo consumidor, conforme Súmula 543 do STJ.
3. Nas hipóteses de rescisão contratual de promessa de compra e venda motivada pelo comprador, mesmo que haja cláusula contratual expressa contendo outros percentuais, revela-se razoável e proporcional a retenção de 10 % (dez por cento) dos valores pagos a título de multa penal compensatória pelas despesas inerentes à negociação realizada.
4 .
As disposições da Lei n.º 13.786/2018 (Lei do Distrato) não se aplicam a contratos firmados antes da sua entrada em vigor, em razão da vedação constitucional à retroatividade da lei e, também, em respeito ao ato jurídico perfeito.
5 .
Em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso, já que visa apenas salvaguardar o poder aquisitivo da moeda, não constituindo em acréscimo ou penalidade. 6. Ante o desprovimento do recurso de apelação cível, bem como a preexistente condenação da parte recorrente em honorários, torna-se impositiva a majoração da sucumbência a cargo desta (art. 85, § 11, do CPC
) .RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-GO - Apelação Cível: 5313608-56.2021.8 .09.0029 CATALÃO, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR ANDERSON MÁXIMO DE HOLANDA, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C DEVOLUÇÃO DE DINHEIRO E DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – DEVOLUÇÃO DO BEM – POSSIBILIDADE – VÍCIO REDIBITÓRIO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA – DEVER DE PRESTAR INFORMAÇÕES ACERCA DO PRODUTO – VEÍCULO OBJETO DE LEILÃO - DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS – VALOR DO DANO MORAL - MANTIDO - MULTA – PREVISÃO NO CONTRATO - SENTENÇA RATIFICADA – RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. I- As revendedoras de carros usados têm o dever de verificar os veículos que negocia antes de repassá-los a novos consumidores, para que possam assegurar que se trata de produto de boa qualidade, pois, quem adquire veículo usado naturalmente não espera que o veículo esteja tão conservado quanto um novo, mas tampouco opta por adquirir bens de baixa qualidade ou qualidade duvidosa. II- Se o vendedor não advertir o consumidor acerca dos possíveis defeitos pretéritos do produto viola o dever de lealdade e boa-fé inerentes às relações de
consumo .

III- Caracterizado o vício no produto que lhe diminua o valor, aplica-se o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. Optando o autor pela rescisão contratual, a compra e venda deve ser desfeita, com retorno das partes à posição jurídica em que se encontravam antes da celebração do contrato e com a restituição dos valores pagos.
IV - O dano advindo da conduta ilícita da requerida foge à normalidade, porque além de não informar a prévia passagem por leilão do veículo, o autor necessitou buscar a junto a apelante reparação dos defeitos existentes no veículo recém-adquirido e esses não cessaram, o que por certo lhe causou angústia e desequilíbrio, caracterizando danos morais. V - A quantificação da compensação derivada de dano moral deve levar em consideração o grau da culpa e a capacidade contributiva do ofensor, a extensão do dano suportado pela vítima e a sua participação no fato, de tal sorte a constituir em um valor que sirva de bálsamo para a honra ofendida e de punição ao ofensor, desestimulando-o e a terceiros a ter comportamento
idêntico .
No caso dos autos, o valor fixado na sentença encontra-se adequado e proporcional ao caso concreto. VI - Recursos conhecidos e não providos. (TJ-MS - Apelação Cível: 0809731-79.2021 .8.12.0021 Três Lagoas, Relator.: Des. Alexandre
Raslan
, Data de Julgamento: 10/02/2024, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/02/2024)

Dos danos materiais.

Quanto aos danos materiais, a autora pleiteia o ressarcimento no valor de R$ 35.198,00, referente a:

- R$ 22.500,00 pelo valor do contrato;

- R$ 2.000,00 por mão de obra;

- R$ 5.600,00 por reparo do motor do veículo;

- R$ 1.000,00 por serviço de guincho;

- R$ 1.547,00 por peças para o veículo;

- R$ 2.551,00 por bateria.

O valor do contrato de R$ 22.500,00 deve ser restituído integralmente à autora, em razão do vício do produto e do descumprimento contratual, conforme já fundamentado
.

Quanto aos demais valores, relacionados aos custos de transporte das baterias para conserto (guincho, reparo do motor do veículo e peças), verifica-se que a autora não comprovou suficientemente o nexo causal entre esses danos e a conduta da requerida. Não há nos autos elementos que permitam concluir com segurança que os danos ao veículo decorreram exclusivamente do transporte das baterias, ou que este transporte foi imposto pela requerida.

No entanto, a autora comprovou ter adquirido uma bateria adicional para suprir a deficiência do sistema (id. 168934923), no valor de R$ 2.551,00, despesa que possui nexo causal direto com o vício do produto fornecido pela requerida
.

Portanto, reconheço como danos materiais o valor do contrato (R$ 22.500,00) e o valor da bateria adicional (R$ 2.551,00), totalizando R$ 25.051,00 (vinte e cinco mil e cinquenta e um reais).

Dos lucros cessantes.

A autora requer ainda a condenação da requerida ao pagamento de lucros cessantes, alegando que a falha no sistema de energia comprometeu sua atividade profissional de corretora de seguros, que dependia do uso de computador e internet.

No entanto, não há nos autos elementos probatórios suficientes que permitam quantificar com precisão os lucros que deixaram de ser auferidos pela autora
em razão do problema nas baterias do sistema de energia solar.
A autora não apresentou documentos que comprovassem sua renda habitual antes do problema, nem a redução de rendimentos durante o período em que o sistema não funcionou adequadamente
.

Diante da ausência de comprovação do valor dos lucros cessantes,
indefiro o pedido neste aspecto.

Dos danos morais.

A autora sustenta que os transtornos enfrentados em razão do defeito nas baterias e da demora excessiva na solução do problema ultrapassam o mero dissabor, configurando dano moral indenizável.

De fato, as circunstâncias do caso revelam que a autora enfrentou transtornos excepcionais, que vão além do simples aborrecimento. A falha no funcionamento do sistema de energia solar, que deveria suprir as necessidades básicas de energia da residência, especialmente no período noturno, comprometeu o conforto e a rotina diária da autora e de sua família.

Além disso, a demora excessiva e injustificada na solução do problema, que se estendeu por vários meses, com tentativas frustradas de contato com a requerida, configura falha na prestação do serviço que ultrapassa o mero descumprimento contratual.

É importante destacar que, em se tratando de falha na prestação de serviço essencial, como é o fornecimento de energia, a jurisprudência reconhece a configuração do dano moral in
re

ipsa
, ou seja, presumido, dispensando a comprovação do efetivo abalo psicológico.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL DURÁVEL USADO - VÍCIO DE PRODUTO NÃO SANADOS - RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA - POSSIBILIDADE - RESCISÃO DO CONTRATO - ARTIGO 18 DO CDC – RESCISÃO CONTRATUAL - DESFAZIMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO - CONSEQUÊNCIA LÓGICA – DANOS MATERIAIS – DEMONSTRADOS – DANO MORAL - ATO ILÍCITO – EXISTÊNCIA – EXPECTATIVA FRUSTADA DO CONSUMIDOR – DANO MORAL CARACTERIZADO – PEDIDO DE MINORAÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANO MORAL – IMPOSSIBILIDADE - VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS
DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. O Código de Defesa do Consumidor consagrou a responsabilidade solidária daqueles que participam da cadeia de fornecedores pelos vícios que o produto vier a apresentar. Não tendo a empresa sanado o vício do produto no prazo legal, é facultado ao consumidor o direito potestativo de pleitear a rescisão do contrato e a restituição da quantia paga, nos termos do art. 18, § 1º, I, do
CDC .

O fato de o consumidor levar por diversas vezes o veículo para o conserto não pode ser considerado meros dissabores, restando configurado a materialização do dano moral. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. Se o valor fixado a título de dano moral se mostra justo, moderado e razoável, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, não há que se falar em modificação.
Nos casos de responsabilidade contratual, os juros moratórios devem ser aplicados a partir da citação, “
ex
vi” do
art
.
405 do CC. Precedentes do STJ.

(TJ-MT 10019234220208110008 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/11/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2022)

Assim,
reconheço a ocorrência de dano moral indenizável no presente caso.

Na fixação do quantum indenizatório, deve-se considerar a extensão do dano, o grau de culpa do ofensor, sua situação econômica, bem como o caráter compensatório e pedagógico da indenização.

Considerando as circunstâncias do caso, em especial o valor do contrato, a demora injustificada na solução do problema, os transtornos causados à autora e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
fixo o valor da indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para:

1) DECRETAR
a rescisão do contrato firmado entre as partes
;

2)
CONDENAR a requerida MIESE ENERGIA SOLAR E CLIMATIZAÇÃO LTDA a pagar à autora, a título de danos materiais, o valor de R$ 25.051,00
(vinte e cinco mil e cinquenta e um reais), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

3)
CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

Considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, que fixo em 10% sobre o valor da condenação,
na proporção de 80% para a requerida e 20% para a autora
, nos termos do art. 86 do CPC.

[...]
(Sentença)

[grifos nossos e do original]

[...]

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MIESE ENERGIA SOLAR E CLIMATIZACAO LTDA
em face da sentença proferida no id. 199306733, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
ADRIANA DONIZETE DO NASCIMENTO
.

A parte Embargante alega, em síntese, que a sentença padece de omissão, pois, ao decretar a rescisão do contrato e determinar a devolução integral dos valores pagos, não se manifestou sobre a necessária restituição dos equipamentos (placas solares e inversores) que permanecem instalados na residência da Autora
.

Sustenta que a ausência de determinação para a devolução dos bens, que não apresentaram vício, configura enriquecimento sem causa da parte autora, vedado pelo art. 884 do Código Civil
.

Pugna, ao final, pelo acolhimento dos embargos para que a restituição dos valores seja condicionada à devolução dos equipamentos ou, alternativamente, que haja o abatimento proporcional do valor destes no montante a ser restituído
.

Intimada, a parte Embargada apresentou contrarrazões (id. 203428444), defendendo a inexistência de omissão e o caráter meramente protelatório do recurso.

Argumenta que o vício na bateria comprometeu a funcionalidade de todo o sistema, justificando a rescisão e a restituição integral do valor, conforme o art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, não havendo que se falar em enriquecimento ilícito.

É o relatório.

Decido.

Conheço dos embargos, porquanto tempestivos, conforme certificado no id. 202234328.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão sobre ponto ou questão sobre o qual o juiz deveria se pronunciar ou para corrigir erro material.

No caso em apreço, assiste razão à parte Embargante.

A sentença embargada decretou a rescisão do contrato firmado entre as partes, o que, como consequência lógica,
impõe o retorno das partes ao status quo ante, ou seja, ao estado em que se encontravam antes da celebração do negócio jurídico.

Ao determinar a restituição integral da quantia paga pela Autora, a decisão, de fato, omitiu-se quanto à destinação dos equipamentos que compõem o sistema de energia solar e que se encontram em posse da consumidora
.

A ausência de pronunciamento sobre este ponto específico abre margem para o enriquecimento sem causa da parte autora, que permaneceria com os equipamentos (placas solares e inversores) e, ao mesmo tempo, receberia de volta todo o valor investido
.

Ainda que o vício tenha se manifestado em um componente específico (as baterias), a Autora optou pela rescisão completa do contrato, nos termos do art. 18, § 1º, II, do CDC
.

Desfeito o negócio, a devolução dos produtos entregues é medida que se impõe para restabelecer o equilíbrio entre as partes e evitar o locupletamento ilícito.

Dessa forma, a omissão apontada deve ser sanada para integrar a sentença,
determinando que a restituição dos valores pagos pela autora seja condicionada à devolução dos equipamentos que compõem o sistema fotovoltaico (placas solares e inversores), os quais deverão ser retirados pela empresa ré, às suas expensas, no local onde foram instalados.

Ante o exposto,
ACOLHO os presentes Embargos de Declaração para, sanando a omissão apontada, integrar o dispositivo da sentença de id. 199306733, que passará a ter a seguinte redação no seu item "2", mantendo-se inalterados os demais termos:

"2) CONDENAR a requerida MIESE ENERGIA SOLAR E CLIMATIZAÇÃO LTDA a pagar à autora, a título de danos materiais, o valor de R$ 25.051,00 (vinte e cinco mil e cinquenta e um reais), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
A efetivação do pagamento fica condicionada à devolução, pela autora, dos equipamentos que compõem o sistema de energia solar (placas solares e inversores), devendo a requerida providenciar a retirada dos bens no local de instalação, às suas expensas, em prazo a ser coordenado entre as partes
."

No mais, permanece inalterada a sentença embargada.

[...]

(ID
.

332106417
, Decisão dos Embargos de Declaração) [grifos nossos e do original]

Em suas razões recursais
(ID
.

332106418
)
,

a apelante sustenta as seguintes teses:

Rescisão do contrato, devolução integral do valor pago (R$ 22.500,00) e a
tualização monetária desde a data do desembolso
com
juros de mora a partir da citação

Reforma para condenação integral em danos materiais (R$ 35.198,00)

Condenação
e
m
lucros cessantes a serem apurados em liquida
ção de sentença

Majoração
da indenização por
dano moral (mínimo de R$ 15.000,00)

Obrigação de retirada dos bens seja integralmente cumprida pela Apelada, às suas expensas

Inversão do ônus sucumbencial e majoração dos honorários advocatícios

A apelada
, por sua vez,
apresentou contrarrazões (ID.
332106425
) nas quais

suscita a seguinte preliminar:

Deserção do recurso

No mérito, a
apelada rebate
as alegações da recorrente.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo,
conforme

aba de expedientes dos autos de origem (
Sentença n.º 43613511
), e preparo
não efetuado, uma vez que a apelante postula pela gratuidade da justiça em sede recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE
S
:
ADRIANA DONIZETE DO NASCIMENTO

APELADA:

MIESE ENERGIA SOLAR E CLIMATIZAÇÃO LTDA.

VOTO
PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de
r
ecurso de
apelação interposto
contra sentença
proferida pelo Juízo da
7
ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação de
Rescisão Contratual com Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais
proposta em desfavor
da empresa apelada,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial
.

Em síntese, o Juízo a quo rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, chamamento ao processo e perda do objeto, ao fundamento de que a relação é de consumo e a ré integra a cadeia de fornecimento, respondendo solidariamente pelos vícios do produto/serviço (
arts
. 2º, 3º, 6º, VIII, e 18, CDC), sendo incabível o chamamento ao processo em demanda consumerista (art. 88, CDC) e inexistente perda do objeto, pois a substituição das baterias ocorreu após o ajuizamento e remanesciam pretensões indenizatórias (art. 493, CPC).

No mérito, deferiu a inversão do ônus da prova e concluiu estar demonstrado o vício do produto e o descumprimento contratual, destacando conversas
pelo aplicativo
Whatsapp
,
mantidas entre as partes
,
e laudo técnico que indicou defeito nas baterias, bem como a não solução do vício no prazo legal de 30 dias (art. 18, §1º, CDC), o que autorizaria a rescisão contratual e a restituição dos valores, com retorno ao
status quo ante
.

Quanto aos
danos materiais
, entendeu comprovados (i) o valor do contrato (
R$ 22.500,00
) e (
ii
) a aquisição de bateria adicional (
R$ 2.551,00
), totalizando
R$ 25.051,00
, afastando os demais dispêndios (guincho, reparo de motor e peças), por ausência de
prova suficiente do nexo causal
.

Ademais,
indeferiu
o pedido de
indenização por
lucros cessantes
,
por inexistirem elementos aptos à quantificação
.

Por outro lado,
reconheceu
a ocorrência de
dano moral
pelos transtornos excepcionais decorrentes da falha no sistema e demora na solução, fixando a indenização em
R$ 10.000,00
, além de estabelecer
sucumbência recíproca
(art. 86, CPC).

Por sua vez, a decisão que acolheu os
embargos de declaração
assentou que, ao decretar a rescisão e determinar a restituição, a sentença incorreu em
omissão
quanto à destinação dos equipamentos (placas solares e inversores) que permaneceriam com a autora, o que poderia ensejar
enriquecimento sem causa
, reconhecendo que a rescisão impõe o retorno ao
status quo ante
; assim, embora o vício se concentrasse nas baterias, como a consumidora optou pela
rescisão completa
(art. 18, §1º, II, CDC), determinou que a restituição do valor dos danos materiais ficasse
condicionada à devolução dos equipamentos
, a serem retirados pela ré,
às suas expensas
, no local da instalação.

A seguir, passo ao exame da tese preliminar suscitada pela apelada.

Preliminar suscitada pela apelada

1. Deserção do recurso

A apelada sustenta que o recurso da apelante é
deserto
, porque
não houve preparo recursal
e
não houve deferimento de justiça gratuita
no 1º grau.

Sustenta que o art. 1.007 do CPC determina que o recorrente comprove o
preparo
recursal
no ato de interposição, sob pena de deserção.

Assevera que
a apelante requereu justiça gratuita
na Primeira Instância
(
ID 137521694
),
porém
o benefício teria sido indeferido por ausência de comprovação da hipossuficiência
.

Ademais, alega que
a apelante “não seria pobre na acepção da lei”, pois teria condições de manter “estrutura complexa e financeiramente alta” (usina/sistema fotovoltaico) em fazenda
.

Por fim, argumenta que a apelante, em grau recurso, não juntou documento
novo
apto a comprovar alteração da condição financeira, apenas repetição dos já analisados.

Pois bem
.
Como é cediço,
o art. 98, do CPC, prevê que:
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Nesse sentido, assevera-se que
ocorreu a
revogação legislativa da Lei nº 1.060/50
, que em seu art. 4º disciplinava a concessão da assistência judiciária e previa que bastaria que o requerente, pessoa física ou jurídica, juntasse aos autos a simples declaração de que não possui condições de pagar
as
custas do processo e os honorários advocatícios.

Porém, s
obre a matéria, o
Superior Tribunal de Justiça
esclarece que a declaração de hipossuficiência possui
presunção relativa
(art. 99, §3º do CPC) e que o magistrado pode indeferir o pedido do benefício se entender que a parte requerente não demonstrou a necessidade, ou seja, se verificar, diante do conjunto fático-probatório, que ela não se encontra no estado de miserabilidade declarado.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS
. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 2.
A declaração/afirmação de pobreza (hipossuficiência financeira) tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários. Precedente
. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(
AgInt
no REsp n. 2.082.397/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023,
DJe
de 7/12/2023.)
[grifo nosso]

Outrossim, não há que se falar em preclusão do direito de postular pela gratuidade da justiça em sede recursal se
o requerimento
não foi
deferido em Primeira Instância
, uma vez que o
art. 99
,
caput
e § 7º, do Código de Processo Civil
, expressamente prevê essa possiblidade,
in
verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo
ou em recurso
.

[...]

§ 7º
Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso
, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.

[grifo nosso]

No caso em exame, para comprovar sua hipossuficiência, a apelante juntou
Declaração do Imposto de Renda, exercício de 2025
, denotando base de cálculo isenta
, em razão do total anual de rendimentos tributáveis no valor de R$
32.900,00
;
extratos bancários e declaração de hipossuficiência
.

Por outro lado, a apelada não comprovou
as suas alegações quanto à capacidade econômica da recorrente.

Desse modo,
presentes os requisitos legais
, defiro os benefícios da gratuidade da justiça em sede recursa
l.

Por conseguinte, a preliminar deve ser
rejeitada
.

É
o voto preliminar.

VOTO
DE MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

1.
Rescisão do contrato, devolução integral do valor pago (R$ 22.500,00) e atualização monetária desde a data do desembolso com juros de mora a partir da citação

A apelante sustenta que deve ser
mantida a rescisão do contrato e a devolução integral da quantia de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais),
devidamente atualizada monetariamente desde a data do desembolso e acrescida de juros de mora a partir da citação.

Alega que a
atualização monetária ora pleiteada não é mera liberalidade nem simples correção

aritmética: trata-se de providência jurídica essencial à recomposição do poder de

compra, irremediavelmente deteriorado pela inflação acumulada ao longo do tempo.

Pois bem.
No ponto,
não há interesse recursal, por ausência de sucumbência
.

Isso porque
,
a sentença já
decretou a rescisão contratual
e condenou a requerida ao pagamento dos
danos materiais

no importe de
R$ 22.500,00, acrescidos de
R$ 2.551,00
(bateria extra)
,
e
com
correção monetária pelo INPC a partir do desembolso
e
juros moratórios
a partir da
citação
, de modo que o provimento pretendido, nesse capítulo,
quanto ao montante de R$ 22.500,00
,
não traria utilidade prática à recorrente
,
sob a exegese d
o
art. 996
,
caput
,
do C
ódigo de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 996. O recurso pode ser interposto
pela parte vencida
, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.

[...] [grifo nosso]

Nesse sentido, cita-se ementa de julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.
INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL
. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR NÃO CONHECIDO.

1.
Não havendo sucumbência da parte recorrente, verifica-se falta de interesse recursal

(
AgRg
no
AgRg
no REsp 1.501.356/SC,
Rel
.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/06/2020,
DJe
17/06/2020;
AgInt
no
AREsp
1.013.111/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019,
DJe
16/12/2019).

2. Agravo Interno do particular não conhecido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1853371 DF 2019/0371677-4, Data de Julgamento: 22/11/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/11/2022)
[grifo nosso]

Assim,
não conheço do recurso neste capítulo
, por ausência de interesse recursal
.

Registro, por oportuno, que a controvérsia recursal remanesce quanto à
s teses de
ampliação dos danos materiais, lucros cessantes, majoração do dano moral e ônus sucumbenciais, os quais serão analisados na sequência.

2.
Reforma para condenação integral em danos materiais (R$ 35.198,00)

A apelante sustenta que
a sentença, ao limitar
a indenização por
danos materiais a R$ 22.500,00 (
valor previsto no
contrato)
, acrescid
a de
R$ 2.551,00 (bateria adicional),
não reparou integralmente
os prejuízos
da recorrente.

Isso porque,

alega
que devem ser incluídas despesas decorrentes da “conduta omissiva” da fornecedora (custos logísticos e dano
s
emergente
s
),
resultando no
prejuízo de
R$ 8.147,00
(
guincho, peças, mão de obra etc
.).

Para elucidar, apresenta quadro contendo a descrição das referidas despesas a serem ressarcidas:

DESCRIÇÃO

VALOR
(R$)

Rescisão Contratual

22.500,00

Bateria Adicional

2.551,00

Reparo do Motor do veículo da apelante

5.600,00

Serviço de Guincho p
ara transporte do veículo da apelante

1.000,00

Peças do Veículo

1.547,00

Mão de obra adicional

2.000,00

TOTAL

35.198,00

S
ustenta
a existência de nexo de causalidade
entre a omissão
da apelada
, para retirar as bate
rias
no local instalado e consertá-las, e
a quebra do motor
do
veículo
da recorrente, pois o problema em seu automóvel
teria decorrido
da necessidade
de a
autora
percorrer quase 3.000 km para levar as baterias à recorrida.

A apelada, por sua vez,
assevera que
a recorrente não comprovou o nexo causal entre esses danos e a conduta
e, assim, seria
impossível verificar
,
com exatidão
,
que o suposto dano ao veículo decorre
u
do transporte das baterias, ou mesmo que esse transporte foi imposto pela
recorrida.

Pois bem
.
Ressai dos autos de origem que, para comprovar o dano e o nexo causal referente
às alegadas avarias mecânicas
no motor do veículo da apelante, esta juntou aos autos os seguintes documentos:

Fotografia de um aparelho celular
em cima de uma mesa, sem identificação de seu proprietário, em cuja tela aparece
um extrato bancário, também sem identificação
do ordenante
ou
do
banco,
com transferência
por Pix
no dia 19
de maio, se
m
referência a ano
,
para “
Oacir
Gomes da Costa”, no valor de R$ 2.000,00, e sem descrição do motivo da transferência
(ID.
332105937
).

Um
pedido comercial
, em nome de terceiro
(
cliente:
“ILEGÍVEL” de Oliveira Borges)
, para “Duduka
Car
”, assinado também por terceiro (
cliente:
Jonathan Martins)
, datado de 19/04/2023, com a seguinte discriminação: “
mão de obra de montagem de motor. R$ 2.000,00. Pix.
” (ID.
332105938
).

Fotografia de um aparelho celular
em cima de uma mesa, sem identificação de seu proprietário, em cuja tela aparece um extrato bancário, também sem identificação de remetente ou banco, com transferência por Pix no dia 26 de maio, se
m
referência a ano, para
“
Edson Augusto Ribeiro
”, no valor de R$
5.600,00
, e sem descrição do motivo da transferência (ID.
332105939
).

Comprovante de transferência bancári
a
por Pix,
com data de 03/
04/2023,
no valor de R$ 1.000
,00
,
de
Conta corrente do Banco Nuban
k,
destinada à
“BRAVEL SERVIÇOS P/ VEÍCULOS E TRANSPORTES LTDA.”,
cujo
ordenante
é
um
terceiro (
Iton
de Oliveira Borges)
, e sem descrição do motivo do pagamento (ID.
332105941
).

Recibo

emitido por “
Bravel
Veículos Guincho”, datado de 03/04/2023,
no valor de R$ 1.000,00,
com descrição de terceira pessoa como cliente (
Iton
de Oliveira Borges)
e concernente
à
“Transporte de Guincho Montana
, placa
QCP1087
” (
ID.
332105942
).

Comprovante de transferência bancária
por Pix, com data de 12/04/2023,
destinada à “
Oacir
Gomes da Costa”,
no valor de R$ 1.547,00, de Conta corrente do Banco Nubank, cujo ordenante
também é
um terceiro (
Iton
de Oliveira Borges), e sem descrição do motivo do pagamento (ID.
332105943
).

Cópia de Orçamento

de
“Duduka
Car
”, com re
f
erência
à “Veículo GM 14, Placa FFF”, com
descrição
de diversos produtos
automobilísticos, no valor total de R$ 1.547,00
, com data de 11/04/2023, conforme cita-se:

(ID. 332105944)

Ora, tais documentos
não se mostram idôneos
para demonstrar, com o grau de certeza exigido,
(i)
a efetiva ocorrência do dano material alegado (avaria mecânica no motor),
(
ii
)
a
relação desse evento com o transporte das baterias
, e
(
iii
)
que as despesas apontadas foram efetivamente suportadas pela apelante.

Com efeito, observa-se que parte substancial do acervo documental consiste em
fotografias de tela de aparelho celular
contendo supostos extratos de transferências via Pix
sem identificação do banco, do titular da conta, do ordenante e, em alguns casos, sem indicação do ano
, bem como
sem qualquer descrição
do motivo do pagamento ou vinculação ao alegado evento danoso (
IDs
332105937 e 332105939).

De igual modo, o “pedido comercial” e o “recibo” juntados
não se encontram em nome da apelante
, mas de
terceiros estranhos à relação processual
(v.g.,
Iton
de Oliveira Borges / Jonathan Martins), o que fragiliza a demonstração de que os gastos foram por ela efetivamente arcados, ou mesmo de que decorreram do contexto narrado na inicial (
IDs
332105938, 332105941, 332105942 e 332105943).

Além disso, os documentos apontam dados que
não permitem a necessária correlação
entre si e com os fatos alegados: há comprovante/recibo de guincho com referência a veículo específico (“Montana, placa QCP1087”), enquanto o orçamento da oficina menciona outro veículo (“GM 14, placa FFF”), circunstância que, por si, exige demonstração adicional de conexão com o automóvel da apelante e com o suposto deslocamento para transporte de baterias (
IDs
332105942 e 332105944).

Sequer foi juntado o documento do veículo (CRLV/CRV), de modo a permitir a identificação do automóvel
que teria sofrido as alegadas avarias — notadamente quanto à titularidade, placa, modelo e ano, o que inviabiliza correlacionar, com segurança, os comprovantes e orçamentos apresentados ao patrimônio da apelante e ao evento narrado.

Também não há, na documentação listada, elemento objetivo (v.g., laudo técnico automotivo, nota fiscal detalhada, ordem de serviço vinculada ao veículo da apelante, ou documento que descreva a causa da avaria) apto a demonstrar que a
falha mecânica tenha sido consequência direta do transporte das baterias, em vez de decorrer de outras variáveis inerentes ao uso do veículo.

Ademais,
não há sequer que se falar em aplicação do Código de Defesa do Consumidor quanto aos alegados prejuízos decorrentes das supostas avarias no veículo da apelante
.

Isso porque,
a
relação de consumo entre as partes é delimitada pelo objeto contratual (sistema fotovoltaico), razão pela qual o veículo da apelante não integra, por si, o âmbito objetivo dessa relação.

O alegado gasto com guincho, peças e reparo automotivo constitui pretenso dano material reflexo (consequencial), cuja reparabilidade não decorre da incidência do CDC
e
exige prova idônea do dano emergente e da cadeia causal entre a suposta omissão da fornecedora e a avaria descrita, inclusive quanto à efetiva assunção das despesas pela recorrente.

Outrossim
,
ainda que se reconheça a incidência do

Código de Defesa do Consumidor
no vínculo contratual principal, a
inversão do ônus da prova
não constitui efeito automático, exigindo
verossimilhança
das alegações ou
hipossuficiência
técnica/informacional, e, sobretudo,
não dispensa
a parte autora/recorrente de apresentar
lastro probatório mínimo
quanto ao fato constitutivo do direito alegado — especialmente no que toca a
dano emergente
e
nexo causal

(
arts
. 6º, VIII, CDC; 373, I, CPC
).

Em outras palavras, a inversão não converte alegações em prova, tampouco supre a ausência de documentos minimamente vinculados ao evento narrado; apenas redistribui, quando cabível, o encargo probatório sobre aspectos específicos, o que não se confunde com presunção absoluta de causalidade.

Além disso
,
no caso, as provas comprovam gastos
assumidos por
terceiros
, ou seja,
demonstram que a apelante não arcou com as referidas despesas.

Portanto, à míngua de prova suficiente e coerente sobre
quem efetivamente suportou
os pagamentos,
qual veículo
foi objeto dos serviços,
qual a causa técnica
da alegada avaria e
como
se estabeleceria o nexo direto entre o transporte das baterias e o dano mecânico, correta a sentença ao afastar o
ressarcimento das despesas com guincho, reparo do motor, peças e mão de obra adicional, por ausência de comprovação do
nexo causal
e do próprio
dano indenizável
, mantendo-se, nesse ponto, a condenação apenas quanto aos valores efetivamente reconhecidos (contrato e bateria adicional).

A corroborar o entendimento, cita-se:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS
E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO.
AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, envolvendo colisão entre os veículos das partes em estacionamento de academia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve comprovação do nexo de causalidade entre o acidente de trânsito alegado e os danos materiais e morais pleiteados pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O vídeo apresentado pelo autor não demonstra claramente o impacto entre os veículos, sendo inconclusivo para determinar o acidente alegado. A prova fotográfica trazida pelo autor revela marcas de danos no veículo incompatíveis com a cor do veículo do réu, levantando dúvidas quanto à preexistência dos danos alegados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação desprovida. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "
Não comprovado o nexo de causalidade entre o alegado acidente de trânsito e os danos pleiteados, não há direito à indenização por danos materiais
ou morais." Dispositivos relevantes citados: CC/2002,
arts
. 186 e 927; CPC/2015, art. 373, I.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10041339820238260281 Itatiba, Relator.: Domingos de Siqueira Frascino, Data de Julgamento: 16/10/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 3), Data de Publicação: 16/10/2024) [grifo nosso]

APELAÇÃO -
RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL E MATERIAL – INDENIZAÇÃO
– Buraco na via – Pneu e roda dianteira do veículo danificados - Pretensão a indenização por danos materiais e morais –
Ausência de comprovação dos fatos narrados - Inversão do ônus da prova, nos termos do Código de Defesa do Consumidor – Impossibilidade – A inversão do ônus da prova não é automática, devendo estar presente verossimilhança nas alegações do Autor - Ausência de demonstração mínima da existência dos fatos - Ônus que competia ao autor
– Sentença de improcedência mantida – Apelação desprovida.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10020213720238260062 Bariri, Relator.: Ana
Liarte
, Data de Julgamento: 10/10/2024, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/10/2024) [grifo nosso]

Diante disso,

deve ser negado provimento
ao apelo
,
quanto ao pedido de majoração dos danos materiais para abranger tais despesas.

3.
Condenação em lucros cessantes a serem apurados em liquidação de sentença

A
apelante assevera que
a sentença indeferiu
o pedido indenizatório por
lucros cessantes
,

sob o fundamento de
ausência de quantificação, mas a
recorrente
sustenta ser possível reconhecer o direito e deixar o
quantum
para liquidação.

Aduz que a
atividade
profissional da apelante, qual seja, a
de corretora de seguros
,
dependeria de energia
e
internet, especialmente à noite, e a falha prolongada teria causado perda de oportunidades e comissões
.

Ressalta que o
Tribunal de Justiça do Mato Grosso admite expressamente a fixação do dever de

indenizar por lucros cessantes sem necessidade de quantificação exata na fase cognitiva,

bastando a comprovação da perda da atividade econômica habitual.

Por conseguinte,
diante da interrupção da atividade laborativa e da comprovação da dependência da
a
pelante
ao fornecimento de
energia elétrica para desempenho profissional,
sustenta que deve ser reconhecido seu
direito à indenização por lucros cessantes, com
apuração
do valor a ser
efetivada
em fase

de liquidação de sentença,
nos termos do art.
509, inciso I, do CPC.

A apelada, por sua vez,
aduz que a tese quanto a
os lucros cessantes seria alegação “hipotética”, sem prova do efetivo prejuízo financeiro e sem nexo causal com a conduta da r
ecorrida.

Argumenta que a
profissão da apelante (corretora de seguros) não teria relação direta com
o
sistema fotovoltaico
em exame e que, uso de
energia
elétrica e
de
internet seriam condições comuns a qualquer atividade.

Afirma que o sistema foi instalado e funcionou, com substituições de componentes, conforme fotos/vídeos e laudos
juntados aos autos de origem.

Sustenta que
a indenização por
lucros cessantes exige comprovação do prejuízo efetivo decorrente de fato “direto e imediato”, o que não existiria no caso.

Pois bem
.
Ressai dos autos de origem que a apelante
, na petição inicial,

alegou exercer a profissão de “corretora de seguros”
e, quanto aos alegados lucros cessantes,
destacam-se os
seguintes fundamentos
apresentado
s
pela recorrente na exordial:

[...]

Assim, diante do ato ilícito praticado pelo Réu, deve ser assegurado à Autora a reparação dos prejuízos causados em razão de ilícitos praticados no desenvolvimento de suas atividades, nos exatos termos do que preceitua o artigo 186 e 927 do Código Civil, já citados alhures.

[...]

No presente caso vê-se, claramente, que o prejuízo financeiro imposto a autora
exerce a profissão de corretora de seguros, prestando serviços aos seus clientes sempre que acionada, ou seja, fica 24 horas de sobreaviso e necessitando ter a disposição o aparelho celular smartphone, computador e internet.
Por ausência de energia, a Autora fica impossibilitada de exercer suas atividades no período da noite, deixando de atender clientes antigos e novos, causando impacto direto no seu planejamento financeiro e subsistência familiar
.

Sobre o tema, o Código Civil determina em seu artigo 402 a possibilidade do recebimento de indenização a título de lucros cessantes, confira-se:

Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

[...]

Por todo o exposto, faz jus a Autora ao recebimento da quantia de R$35.198,00 (trinta e cinco mil, cento e noventa e oito reais) devidamente atualizada desde o
desembolso e lucros cessantes
a seres

[sic]
apurados em fase de liquidação de sentença
.

[...]
(ID.
332105926
, p. 13-14) [grifo nosso]

Para comprovar suas alegações, juntou aos autos uma declaração da empresa “GMF Corretora e Administradora de Seguros”,
conforme cita-se
:

[...]

Declaramos para devidos fins, que a
ADRIANA DONIZETE DO NASCIMENTO
, CPF Nº
[...]
,

trabalha como preposto desta
corretora(autônoma),
recebe comissões em torno de R$ 2.000,00 a R$ 3.000,00 por mês, quando tem produção nesta corretora
.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração.

[...] (ID.
332105933) [grifo nosso]

Ademais,
a
apelada, por outro lado, na contestação
(ID. 332106381)
,
não impugnou especificamente
as
alegações
de lucros cessantes e
d
a atividade econômica exercida pela autora
, ora recorrente
.

A ausência de impugnação específica acarreta
a
incidência
, aliada
à supracitada
prova documental da
declaração,
da
presunção de veracidade, nos termos do
art. 341 do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 341.
Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas
, salvo se:

I -
não
for admissível, a seu respeito, a confissão;

II -
a
petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar da substância do ato;

III - estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto.

Parágrafo único. O ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial.

[grifo nosso]

Assim
, demonstrado o exercício de atividade remunerada por comissões (em torno de R$ 2.000,00 a R$ 3.000,00 mensais, quando havia produção),
a definição exata do
quantum

não precisa ser esgotada nesta fase cognitiva, podendo ser
remetida à liquidação
, na qual se apurará o montante devido mediante exame técnico de elementos contábeis e documentais — tais como extratos de comissões, relatórios de produção, histórico de recebimentos por períodos, comparação de meses equivalentes e delimitação do intervalo de efetiva repercussão da falha —, tudo sob contraditório,
nos termos
do
art. 509

do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 509.
Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor
:

I -
por
arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação;

II -
pelo
procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo.

[...] [grifo nosso]

A corroborar o entendimento, cita-se
ementas de julgado
do Superior Tri
bunal de Justiça e deste egrégio Tribunal
:

PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. SÚMULA 7 DO STJ.
AFERIÇÃO DOS LUCROS CESSANTES EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE.

1. Não há falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC quando as controvérsias postas nos autos foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada e clara, apenas em sentido contrário ao pretendido pela parte recorrente.

2. A Turma julgadora, com ampla cognição fático-probatória, constatou a prática de ato abusivo ao enviar cartão de crédito sem solicitação prévia e inscrever o nome do recorrido no cadastro de inadimplentes, dando azo à indenização por dano moral, assim como constatou a existência de danos materiais, remetendo a sua aferição à fase de liquidação de sentença. Rever tal entendimento perpassa pela apreciação da moldura fática e probatória dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

3.
É cabível a remessa da apuração dos lucros cessantes para a fase de liquidação, que se desenvolve mediante atividade cognitiva complementar à cognição exercida na fase de conhecimento, quando então serão examinadas as provas e mensurado o valor da indenização, o que não importa dizer que o acórdão foi condicional, mas apenas que, verificando a existência dos danos materiais e condenando a recorrente ao pagamento de indenização, determinou a sua aferição na fase
liquidatória
.

4. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no REsp n. 1.978.895/CE, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022,
DJe
de 17/6/2022.)
[grifo nosso]

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. NÃO EMISSÃO DE CERTIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO. IMPEDIMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. DANO MATERIAL E DANO MORAL CARACTERIZADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada por aluna contra instituição de ensino, em razão da não emissão de certificado referente a curso de pós-graduação ofertado como bonificação por outro curso contratado, o que teria impedido sua progressão funcional no serviço público municipal, gerando prejuízos financeiros e abalo moral.

2. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a falha na prestação do serviço, condenando a ré à restituição dos valores pagos pelo curso e ao pagamento de indenização por danos morais no
valor de R$ 2.000,00, mas indeferindo o pedido de indenização por lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a não emissão do certificado, após cumprimento integral do curso, configura falha na prestação de serviço educacional; (
ii
) saber se há nexo causal entre a conduta da instituição de ensino e o atraso na progressão funcional da autora, a justificar o reconhecimento de lucros cessantes; e (
iii
) saber se o valor fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ausência de emissão do certificado, após o efetivo cumprimento do curso pela autora, caracteriza evidente falha na prestação de serviço, nos termos dos
arts
. 14 e 20 do CDC.

5. A documentação juntada aos autos, incluindo declaração do setor de RH da Prefeitura e o processo administrativo de progressão funcional posterior, comprova que a ausência do certificado foi a causa direta do atraso na progressão funcional da autora, sendo devida a indenização por lucros cessantes.

6.
Os valores devidos a título de lucros cessantes devem ser apurados em fase de liquidação de sentença, diante da variação nos valores salariais verificada nos autos
.

[...]

(N.U 1039589-36.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025,
Publicado
no DJE 15/12/2025)
[grifo nosso]

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS – EXCLUSÃO DE PÁGINA PROFISSIONAL DA PLATAFORMA FACEBOOK – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO NÃO DEMONSTRADO – FALTA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – LUCROS CESSANTES COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos materiais, determinando a reativação da página “WEBMÍDIA” e a condenação ao pagamento de lucros cessantes, a serem apurados em liquidação de sentença.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a exclusão da página profissional do autor, sem prévia notificação e sem comprovação de violação aos Termos de Serviço, configura abuso de direito por parte da plataforma ré; e (
ii
) saber se restou comprovado o prejuízo material apto a justificar a condenação ao pagamento de lucros cessantes.

III. Razões de decidir

3. A exclusão da página utilizada para veiculação de conteúdo religioso e de caráter profissional, sem aviso prévio ou motivação idônea, frustra a legítima expectativa do usuário e compromete a continuidade de sua atividade econômica.

4. Não se comprovou, de forma inequívoca, a ocorrência de violação contratual ou de veiculação de conteúdo ilícito que justificasse a desativação
da página, tampouco se demonstrou a observância do contraditório ou da prévia notificação ao usuário.

5. Incidência do art. 373, II, do CPC/2015, impondo à ré o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, do qual não se desincumbiu.

6.
A documentação juntada aos autos comprova, de forma satisfatória, os lucros cessantes advindos da atividade desenvolvida na página excluída, cuja apuração do montante deve ocorrer em liquidação de sentença
.

7. A condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais decorre do princípio da sucumbência, não se verificando hipótese legal de isenção.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

9. Tese de julgamento:

10. "1. A exclusão de página profissional por plataforma digital, sem prévia notificação do usuário e sem comprovação inequívoca de violação contratual, configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilização civil. 2.
A comprovação documental de receitas cessantes autoriza a condenação ao pagamento de lucros cessantes, a ser apurado em fase de liquidação
."

(N.U 1002393-32.2023.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 09/04/2025)
[grifo nosso]

Dessa forma,
dou provimento
ao recurso
neste capítulo
, para reconhecer o
dever de indenizar
a título de
lucros cessantes
, determinando que o respectivo
quantum
seja apurado em
liquidação de sentença
.

3.
Majoração d
a indenização por
dano moral (mínimo de R$ 15.000,00)

A apelante sustenta que
a condenação da recorrida em
R$ 10.000,00 seria insuficiente para
a
função compensatória e pedagógica, diante de quase um ano de falhas, noites sem energia, frustração e transtornos (inclusive deslocamentos e omissões), extrapolando
o
“mero aborrecimento”.

Assim, postula pela reforma da sentença para que a indenização pelo dano moral seja majorada para o mínimo de R$ 15.000,00.

A apelada, por sua vez,
argumenta que
não há fundamento para majorar os danos morais
, pois
o valor foi fixado com razoabilidade e proporcionalidade, suficiente à função compensatória/pedagógica
,
sem gerar enriquecimento indevido
.

Pois bem
.
Como é cediço
, é dever do Julgador, quando entender pela ocorrência de danos morais indenizáveis, observar critérios para estabelecer o
quantum
indenizatório, devendo ser observada a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos, bem como as circunstâncias do caso concreto e os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com fulcro no art. 944 do Código Civil e no art. 8º do Código de Processo Civil
.

Ao caso em exame, verifico
já
ser razoável e proporcional o montante indenizatório
,
em
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, fixado pela sentença objurgada.

Nesse sentido, cita-se ementa de julgado desta colenda Quinta Câmara de Direito Privado:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO OFENSIVA EM REDE SOCIAL. IMPUTAÇÃO FALSA DE CRIME E TERMOS DEGRADANTES. HONRA, IMAGEM E DIGNIDADE VIOLADAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO NÃO ABSOLUTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Apelação cível interposta por DOMINGOS VICENTE MALHONE contra sentença que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais c/c Obrigação de Fazer ajuizada por ERIKA ALVES FALCÃO, julgou procedentes os pedidos para condenar o apelante e a SAVIVER – SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO CIDADE VISTA VERDE ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cada um, a título de indenização por danos morais, e confirmou a obrigação da plataforma Facebook de manter removidos conteúdos ofensivos à autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há três questões em discussão: (i) verificar se as publicações realizadas pelo apelante configuram abuso do direito de liberdade de expressão e ato ilícito passível de indenização; (
ii
) examinar se é aplicável ao caso o prazo decadencial do art. 103 do Código Penal; (
iii
) avaliar a adequação e razoabilidade do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A liberdade de expressão, embora assegurada constitucionalmente, não possui caráter absoluto e deve ceder quando seu exercício viola outros direitos fundamentais, como a honra, a imagem e a dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 5º, X).

As postagens realizadas pelo apelante extrapolam os limites do exercício legítimo da liberdade de expressão, pois imputam falsamente à autora a coautoria em crime de tentativa de homicídio e utilizam expressões ofensivas de cunho sexual, ideológico e pessoal, violando sua honra e imagem.

A conduta é agravada pela ampla divulgação em rede social de elevado alcance, inclusive com o compartilhamento do conteúdo pela entidade SAVIVER, ampliando o dano causado à autora.

A alegação de ausência de animus
injuriandi
é irrelevante diante da objetividade da conduta ilícita e do teor das expressões utilizadas, que revelam clara intenção de desqualificar a autora perante o público.

O prazo decadencial previsto no art. 103 do Código Penal é exclusivo do Direito Penal e não se aplica à esfera cível. A pretensão indenizatória por danos morais rege-se pelo prazo prescricional de três anos previsto no art. 206, §3º, V, do Código Civil.

O dano moral, diante da gravidade das imputações e da repercussão do conteúdo ofensivo, é presumido (in
re

ipsa
), sendo desnecessária a demonstração de abalo psíquico concreto.

O valor da indenização fixado na sentença — R$ 10.000,00 para cada réu — observa os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da reparação, sendo adequado às circunstâncias do caso concreto
.

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e não afronta o princípio da dialeticidade, pois, embora repita argumentos da contestação, ataca os fundamentos da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A publicação de conteúdo ofensivo em rede social, com imputações falsas de crime e expressões degradantes, configura abuso do direito de expressão e gera dever de indenizar.

O prazo decadencial previsto no art. 103 do Código Penal não se aplica à responsabilidade civil por dano moral, que se submete ao prazo prescricional de três anos previsto no Código Civil.

O dano moral decorrente de ofensa à honra e à imagem veiculada em ambiente virtual de ampla divulgação é presumido, não exigindo prova concreta do sofrimento.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica, sendo mantido quando adequado às particularidades do caso.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, IV e X; CC,
arts
. 186, 187, 927 e 206, §3º, V; CPC,
arts
. 85, §11, e 1.010, II e III; CP, art. 103 (inaplicável à hipótese).

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp n. 1899356/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 14.04.2025,
DJe
24.04.2025; STJ,
AgInt
no REsp n. 1677976/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 11.09.2023,
DJe
15.09.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.132.111/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.12.2022,
DJe
14.12.2022.

(
TJMT, AC
1000493-20.2020.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025,
Publicado
no DJE 15/12/2025)
[grifo nosso]

Por conseguinte,
não há que se dar provimento
ao pedido de majoração da indenização, por danos morais, postulado pela apelante.

4.
Obrigação de retirada dos bens seja integralmente cumprida pela Apelada, às suas expensas

A
apelante sustenta que, a integração da sentença em embargos
condicionou
a restituição
do valor por danos materiais
,

à devolução dos equipamentos (placas solares e inversores)
pela recorrente.

Porém, argumenta que
a apelante, parte hipossuficiente na relação de consumo,
não pode ser

novamente onerada com o encargo logístico de devolução dos equipamentos,

especialmente após ter suportado, injustamente, os custos de transporte e deslocamento

anteriores, quando buscava solucionar a falha do sistema.

Argumenta que s
eria manifesta injustiça

transferir-lhe, mais uma vez, o ônus material de cumprir uma obrigação que decorre da

inadimplência exclusiva da fornecedora
, ora apelada.

Por isso, requer

que a devolução do valor total de R$ 22.500,00 seja mantida em sua integralidade
, mas
que a retirada dos bens seja integralmente realizada pela apelada, às suas expensas, como consequência do inadimplemento.

Aduz
que e
sse entendimento está em plena consonância com o artigo 18, §1º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, que garante ao consumidor, em caso de vício não sanado, o direito à restituição imediata da quantia paga, sem prejuízo de perdas e danos.

Ademais,
sustenta que, conforme
reiterados julgados dos Tribunais Estaduais,
quando a
restituição de valores
ao consumidor for co
nd
icionada
à devolução dos bens,
essa
devolução
deverá ser
operacionalizada pelo próprio fornecedor inadimplente, respeitando-se o equilíbrio contratual
.

A apelada, por sua vez,
assevera que
a
s placas solares
e bateria
estão alocadas na residência

da recorrente
e que a devolução dos equipamentos é condição para se exigir a quantia paga pela consumidora.

Pois bem
.
Não assiste razão à apelante.

Primeiramente, é certo que
condicionar
a restituição da quantia paga à
devolução do produto
decorre do retorno das partes ao
status quo ante
e da
vedação ao enriquecimento sem causa
(art.
884
do Código Civil), providência, aliás, expressamente fixada na decisão integrativa.

Desse modo, neste ponto, não assiste razão à apelante.

A corroborar o entendimento
, cita-se:

EMENTA.
direito civil e do consumidor. apelação cível. ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. vício de qualidade em produto
durável.
aparelhos de ar-condicionado avariados. prazo decadencial do art. 26,
ii
, do
cdc
. reclamação
tempestiva.
responsabilidade objetiva do fornecedor.
restituição do valor pago condicionada à devolução dos bens
. mero dissabor. dano moral não
configurado.
sentença reformada. recurso parcialmente provido. I. Caso em exame:
1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c danos morais, reconhecendo o direito do autor à substituição de aparelhos de ar-condicionado avariados ou ao reembolso do valor pago, além de condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais. II. Questão em discussão: 2. As questões controvertidas consistem em: (i) verificar se a reclamação do consumidor foi apresentada dentro do prazo decadencial; (
ii
) definir se houve vício do produto e responsabilidade da fornecedora; e (
iii
) existência de dano moral
indenizável.
III. Razões de decidir: 3. Tratando-se de produto durável, o prazo decadencial para reclamação de vícios é de 90 dias
(CDC
, art. 26, II), contado da entrega e suspenso pela reclamação formulada ao
fornecedor.
Reclamação apresentada em tempo hábil. 4. A relação jurídica é de consumo e atrai a responsabilidade objetiva da fornecedora
(CDC
, art. 18
).
5. O fornecedor não se desincumbiu do ônus de provar que os danos ocorreram após a entrega ou por culpa exclusiva do consumidor, sendo razoável a justificativa do autor de manter as caixas fechadas até o momento da instalação, por estar sua residência ainda em obras. 6. A restituição do valor pago pressupõe a devolução dos produtos, sob pena de configurar enriquecimento sem causa, vedado pelo
art
.
884 do Código Civil, em consonância com o art. 18, § 1º, II, do CDC. 7. Não se reconhece dano moral, pois o inadimplemento contratual e o vício do produto, desacompanhados de prova de efetiva lesão extrapatrimonial, não configuram abalo à dignidade ou sofrimento psíquico
indenizável.
O episódio limita-se a mero dissabor decorrente de relação consumerista. IV. Dispositivo e tese: 7. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais, mantidos os demais termos da sentença, inclusive a obrigação de disponibilização dos produtos avariados para
coleta.
Tese de julgamento: “1. O fornecedor responde objetivamente pelos vícios do produto durável e pela recusa injustificada em substituí-lo ou restituir o preço pago. 2.
A devolução do preço pressupõe a restituição do produto viciado, sob pena de enriquecimento sem causa, dentro do prazo
legal
.
3. O inadimplemento contratual ou a entrega de produto com vício, desacompanhados de prova de abalo à dignidade da pessoa, não ensejam indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6º, VIII; 18, § 1º, II; 26, II; CC,
art
.
884; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1059; STJ, REsp 2.103 .427/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 18 .06.2024; STJ,
AREsp
2.790.868/GO,
Rel
.
Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 22.09 .2025. STJ, REsp n. 1.634 .824/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 6/12/
2016.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10026563020258110041, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 09/12/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2025)
[grifo nosso]

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. INFILTRAÇÕES DECORRENTES DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO NÃO SANADO NO PRAZO
LEGAL.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO FORNECEDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO PRINCIPAL E DESPROVIMENTO DO RECURSO ADESIVO.
I.
CASO EM EXAME Apelação cível e recurso adesivo interpostos contra sentença que reconheceu vício oculto em veículo adquirido zero quilômetro, fabricado pela apelante principal, e manteve a condenação à restituição do valor pago pelo bem, inclusive o valor financiado,
condicionada à devolução
do veículo, além de indenização por danos morais em razão de defeitos de fabricação que causaram infiltrações persistentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se, diante de vício oculto não sanado no prazo legal, é devida a restituição integral do valor pago pelo veículo, inclusive o valor financiado; (
ii
) determinar se é cabível a indenização por danos morais diante dos transtornos causados pelo defeito de fabricação em veículo novo.
III.
RAZÕES DE DECIDIR - Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 12, 14 e 18, sendo objetiva e solidária a responsabilidade do fabricante e do fornecedor por defeitos do produto, independentemente de culpa. - Constatado por laudo pericial que o veículo apresenta vícios de fabricação que causam infiltrações e comprometem tanto a estética quanto a funcionalidade do bem, resta caracterizado vício oculto não sanado no prazo de 30 dias previsto no art. 18, § 1º, do CDC. - Ante a comprovação do vício oculto é cabível a rescisão do contrato e o retorno das partes ao status quo ante, com a restituição do valor pago, incluído o montante financiado, considerando que a quantia foi repassada à
fabricante.
- Não cabe restituição de valores relativos a IPVA, licenciamento e DPVAT,
po

is
tais encargos são inerentes ao exercício da posse e da propriedade, usufruídos pelo autor ao longo do tempo. - É cabível a indenização por danos morais em razão da frustração de legítima expectativa do consumidor quanto à aquisição de bem novo, que apresentou defeitos graves desde os primeiros meses de uso, gerando transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento. - O valor arbitrado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o uso do veículo e as circunstâncias do caso, não se justificando sua alteração.
IV.
DISPOSITIVO E TESE Recurso principal parcialmente provido; recurso adesivo desprovido. Tese de julgamento: - A existência de vício oculto em veículo novo, constatado por perícia judicial e não sanado no prazo legal, enseja a rescisão do contrato com
restituição integral do valor pago, inclusive o valor financiado, condicionado à devolução do bem
. - O fabricante e o fornecedor
respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos
arts
. 12, 14 e 18 do CDC, independentemente de
culpa.
- A frustração da legítima expectativa do consumidor, diante de defeitos graves e persistentes em veículo novo, configura dano moral indenizável. Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 7º, parágrafo único; 12; 14; e 18, § 1º. Jurisprudência relevante citada: não há precedentes citados expressamente no
acórdão.

(TJ-MG - Apelação Cível: 02058699520138130056, Relator.: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 27/05/2025, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2025)
[grifo nosso]

Q
uanto ao modo de cumprimento
, tem-se que o ônus operacional de retirada/devolução —
incluídas as despesas de transporte e logística
— deve recair sobre o
fornecedor
, sobretudo em relação de consumo, em observância aos princípios da
boa-fé objetiva
, do
equilíbrio contratual
e da
vulnerabilidade do consumidor
(
arts
.
4º
, I e III, e
6º
, VI, do CDC).

Com efeito, uma vez reconhecido o vício do produto/serviço e a resolução do contrato (art.
18
, §1º, II, do CDC), não se mostra razoável transferir ao consumidor o custo material e logístico para desfazer negócio cuja inexecução foi atribuída ao fornecedor, sob pena de esvaziamento prático da tutela reparatória e de imposição de ônus excessivo ao hipossuficiente.

Por
ém,
ressai da decisão objurgada
que o Juízo
a quo
já transferiu os custos da devolução do produto à apelada
, conforme cita-se:

[...]

Dessa forma, a omissão apontada deve ser sanada para integrar a sentença, determinando que a restituição dos valores pagos pela autora seja
condicionada à devolução dos equipamentos que compõem o sistema fotovoltaico (placas solares e inversores),
os quais deverão ser retirados pela empresa ré, às suas expensas, no local onde foram instalados
.

Ante o exposto, ACOLHO os presentes Embargos de Declaração para, sanando a omissão apontada, integrar o dispositivo da sentença de id. 199306733, que passará a ter a seguinte redação no seu item "2", mantendo-se inalterados os demais termos: "2) CONDENAR a requerida MIESE ENERGIA SOLAR E CLIMATIZAÇÃO LTDA a pagar à autora, a título de danos materiais, o valor de R$ 25.051,00 (vinte e cinco mil e cinquenta e um reais), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir do
desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. A efetivação do pagamento fica condicionada à devolução, pela autora, dos equipamentos que compõem o sistema de energia solar (placas solares e
inversores),

devendo a requerida providenciar a retirada dos bens no local de instalação, às suas expensas, em prazo a ser coordenado entre as partes
.

[...] (ID.
332106417) [grifo nosso]

Desse modo,
não assiste razão à apelante
.

5.
Inversão do ônus sucumbencial e majoração dos honorários advocatícios

A apelante sustenta que não caberia a aplicação da sucumbência recíproca, uma vez que teria sido
substancialmente vencedora (rescisão,
restituição de valores
e
indenização por
dano moral), e que eventual rejeição parcial (extensão de danos materiais e lucros cessantes) seria sucumbência mínima.

A apelada, por sua vez,
defende que não cabe redistribuição integral da sucumbência em
seu desfavor
, inexistindo fundamento para impô-la integralmente à recorrida.

Pois bem
.
Ressai dos autos que, n
a petição inicial, a recorrente apresentou os seguintes pedidos:

[...]

d) sejam julgados PROCEDENTES os pedidos para:

d.1)
declarar a rescisão
do referido instrumento pactuado entre as partes e devolução da quantia paga com a condenação do Réu ao
pagamento de
danos materiais no valor total de R$35.198,00
(trinta e cinco mil, cento e noventa e oito reais)
devidamente corrigido desde o desembolso;

d.2) condenar o Réu ao pagamento de
danos materiais por lucros cessantes
em montante a ser apurado em fase de
liquidação
de sentença;

d.3) condenar o Réu ao pagamento
de
indenização por danos morais
em valor não inferior a R$ 15.000,00 (quinze mil reais);

[...] (ID.
332105926, p. 21)

A sentença objurgada, integrada pela decisão dos Embargos de Declaração, por sua vez,
julgo parcialmente procedentes os pedidos para:

Afastar a condenação em lucros cessantes
;

Reduzir a condenação
em
indenização por
danos materiais, de R$ 35.198,00 para R$
25.051,00
.

Reduzir a condenação em indenização por danos morais em R$ 10.000,00
.

No que tange à redução do pedido de indenização por danos morais, não há que se falar em sucumbência recíproca.

Isso porque,
nos termos da
Súmula n.º 326 do Superior Tribunal de Justiça
,
“Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial
não implica sucumbência recíproca
.”

No que concerne à improcedência da condenação em lucros cessantes,
conforme acima asseverado, a sentença deve ser reformada para dar provimento ao pedido da apelante, condicionando a apuração do
quantum
, tal como postulado na exordial, à liquidação de sentença, afastando-se, portanto, a sucumbência quanto a este ponto.

Assim,
dentre os quatro pedidos postulados na exordial,
remanesce sucumbência apenas quanto à parcela do pedido de danos materiais não acolhida, correspondente à diferença entre o valor pleiteado (R$ 35.198,00) e o montante reconhecido na sentença (R$ 25.051,00), isto é, R$ 10.147,00.

Não obstante,
considerado o resultado global da demanda
, com reconhecimento da rescisão contratual e restituição do valor principal pago, manutenção da condenação por dano moral (Súmula 326/STJ) e, ainda, o provimento do pedido de lucros cessantes com apuração em liquidação,
o decaimento da autora mostra-se mínimo
, razão pela qual deve a ré responder
integralmente
pelas despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do
art. 86, parágrafo único, do C
ódigo de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único.
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
.
[grifo nosso]

Conforme asseverado,
a redução estabelecida pela sentença deve ser mantida, o que resulta em redução no percentual de % do total de R$ 35.198,00 postulados pela recorrente.

Assim,
a ré
, apelada,

deve responder integralmente
pelas custas e honorários advocatícios.

Por fim,
não há majoração de honorários em grau recursal
, pois, tendo o recurso sido
parcialmente provido
, não se aplica o art. 85, § 11, do CPC, que pressupõe
recurso integralmente desprovido ou não conhecido
, conforme tese firmada no
Tema 1059 do STJ
:

A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente.
Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação
.

Diante do exposto,
conheço
parcialmente
do recurso
e
,
na parte conhecida,
DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO
para
:

reformar a sentença a fim de condenar a apelada ao pagamento de lucros cessantes, cujo
quantum
deverá ser apurado em liquidação de sentença, nos termos do art. 509 do CPC; e

redistribuir os ônus sucumbenciais, para condenar a apelada ao pagamento integral das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, mantido o percentual fixado na origem (10% sobre o valor da condenação), nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Por fim, em decorrência do provimento parcial da apelação cível, não há que falar em majoração dos honorários sucumbenciais em sede recursal,
nos termos
da tese firmada no Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026